Tribunal: TJSP
Processo: 1123032-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
- Locação de imóvel – Ação revisional – Revisa-se o índice fixado no contrato, quando extrapola muito o valor da inflação e determina alteração substancial do valor do aluguel, quebrando a base objetiva do contrato – Efeitos a partir do primeiro reajuste de aluguel, depois do ajuizamento da demanda, sem retrocesso, com condenação da ré ao pagamento de eventual valor recebido além do fixado,

Ementa:
- Locação de imóvel – Ação revisional – Revisa-se o índice fixado no contrato, quando extrapola muito o valor da inflação e determina alteração substancial do valor do aluguel, quebrando a base objetiva do contrato – Efeitos a partir do primeiro reajuste de aluguel, depois do ajuizamento da demanda, sem retrocesso, com condenação da ré ao pagamento de eventual valor recebido além do fixado, podendo haver compensação – Pedido parcialmente procedente – Recurso parcialmente provido.